Tribunal: TJSP
Processo: 1071611-70.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
r no 697/1992 – Ato administrativo devidamente fundamentado – Ausência de elementos que ensejem o afastamento judicial do ato - Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1071611-70.2019.8.26.0053; Relator (a): Ana Liarte; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 14/09/2020; Data de Registro: 18/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Concurso Público / Edital

Relator(a):

Ana Liarte

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

14/09/2020

Data de publicação:

18/09/2020

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Declaratória c.c. Indenizatória - Concurso Público para provimento de cargo de Soldado da Polícia Militar – Candidato reprovado na fase de investigação social, de caráter eliminatório – Previsão legal – Decreto Estadual no 41.113/96 e Lei Complementar no 697/1992 – Ato administrativo devidamente fundamentado – Ausência de elementos que ensejem o afastamento judicial do ato -

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Declaratória c.c. Indenizatória - Concurso Público para provimento de cargo de Soldado da Polícia Militar – Candidato reprovado na fase de investigação social, de caráter eliminatório – Previsão legal – Decreto Estadual no 41.113/96 e Lei Complementar no 697/1992 – Ato administrativo devidamente fundamentado – Ausência de elementos que ensejem o afastamento judicial do ato - Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000761157
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1071611-70.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PEDRO
HENRIQUE FÉLIX DE ABREU E ALVES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após a sustentação oral do(a)
Dr(a). Leda Kaoru Haraguchi, negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente) e OSVALDO MAGALHÃES.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
ANA LIARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1071611-70.2019.8.26.0053 -Voto no
2
4a Câmara Seção de Direito Público
Apelação Cível n° 1071611-70.2019.8.26.0053
Comarca:
São Paulo
5a Vara da Fazenda Pública
Apelante:
PEDRO HENRIQUE FELIX DE ABREU E ALVES
Apelada:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 22.993
APELAÇÃO
Ação Declaratória c.c. Indenizatória -
Concurso Público para provimento de cargo de Soldado da
Polícia Militar
Candidato reprovado na fase de
investigação social, de caráter eliminatório Previsão legal
Decreto Estadual no 41.113/96 e Lei Complementar no
697/1992 Ato administrativo devidamente fundamentado
Ausência de elementos que ensejem o afastamento
judicial do ato - Sentença de improcedência mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de Ação Declaratória c.c. Obrigação de
Fazer ajuizada por Pedro Henrique Felix de Abreu e Alves contra a
Fazenda do Estado de São Paulo, objetivando, liminarmente, a reserva de
vaga e reintegração do autor ao concurso público e, ao final, a declaração
de nulidade do ato administrativo de sua reprovação no concurso público
em questão, além da condenação da ré ao pagamento de indenização por
danos morais. Afirma que se inscreveu no concurso público para
provimento do cargo de Soldado PM de 2a Classe, edital DP-3/321/13,
sendo aprovado nas provas escrita, de condicionamento físico e exames
médicos e psicológico, mas foi reprovado na fase de investigação social.
Alega que não possui nada que o desabone, além de ter preenchido de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1071611-70.2019.8.26.0053 -Voto no
3
modo claro e transparente a ficha de Investigação Social. Esclarece que
a Polícia Militar se limitou a divulgar a lista dos aprovados,
desconhecendo o motivo de sua reprovação.

A r. sentença de fls. 187/189 julgou improcedente o
pedido.
Apela o vencido sustentando a reforma do julgamento
(fls. 192/203). Defende a prevalência do direito constitucional de
presunção de inocência em concursos públicos, concluindo que a decisão
apelada não é razoável nem proporcional. Afirma que, quanto à violação
do autor ao Código de Trânsito, ele foi devidamente punido e cumpriu a
sanção imposta, de modo que usar o argumento para exclusão do certame
configura bis in idem. Ressalta não ter omitido dados no formulário de
investigação social e ser pessoa de boa índole, vida ilibada e condutas
corretas.
Regularmente processado, a Fazenda do Estado de
São Paulo apresentou contrarrazões ao recurso (fls. 208/227).
É o relatório, adotado, quanto ao restante, o da
sentença apelada.
O recurso não merece provimento.
É dos autos que o autor participou de concurso público

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1071611-70.2019.8.26.0053 -Voto no
4
para provimento de cargos iniciais na graduação de Soldado PM de 2a
Classe para o QPPM (edital DP3-321/13 - fls. 28/53), sendo considerado
apto em todas as fases do processo seletivo, exceto na de comprovação
de investigação social. Insurge-se, assim, contra o ato que o eliminou
desta fase do certame.
O artigo 37, inciso I, da Constituição da República
autoriza à Administração a restringir a admissão de servidores por meio
de fixação de requisitos em decorrência de seu poder discricionário.
A Lei Complementar no 697, de 24 de novembro de
1992, que dispõe sobre os vencimentos e a sistemática dos componentes
da Polícia Militar do Estado de São Paulo, determina:
Artigo 2o - A graduação de Soldado fica subdividida em 2
(duas) classes:
I - Soldado PM de 2a Classe - aquele que, após aprovação
em concurso público de provas e títulos, for nomeado para
o cargo inicial de praças, em caráter de estágio probatório,
para realização do curso de formação técnico-profissional;
II - Soldado PM de 1a Classe - aquele que tiver sido
aprovado no curso de formação técnico-profissional e
preencher os requisitos estabelecidos em decreto.
Parágrafo único - Será exonerado o Soldado PM de 2a
Classe que não for aprovado no curso de formação técnico-
profissional ou, a qualquer tempo, se não preencher os
requisitos estabelecidos em decreto.
O Decreto Estadual no 41.113, de 23 de agosto de
1996, alterado pelo Decreto Estadual no 42.053, de 5 de agosto de
1997, regulamenta o concurso público de ingresso na graduação de
Soldado PM de 2a Classe, nos seguintes termos:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1071611-70.2019.8.26.0053 -Voto no
5
Artigo 3.o- O concurso público a que se refere o artigo
anterior constará de provas e títulos.
§ 1.o - As provas a que se refere este artigo serão as
seguintes:
1. prova escrita, ao nível de 2.o grau;
2. exames psicológicos;
3. exames de saúde;
4. prova de condicionamento físico.
(...)
Artigo 5.o - O ingresso na Policia Militar dar-se-á em
caráter de estágio probatório, que se estende como o
período de 730 (setecentos e trinta) dias de efetivo
exercício, durante o qual o estagiário, submetido a curso de
formação
técnico-profissional,
terá
verificado
o
preenchimento dos seguintes requisitos::
I - conduta ilibada, na vida pública e na vida privada;
II - idoneidade;
III - aptidão:
IV - disciplina;
V - dedicação ao serviço;
VI - aproveitamento escolar:
VII - perfil psicológico compatível com o desempenho da
função;
VIII - adequação física e mental.
§ 1.o - A apuração da conduta e da idoneidade de que
tratam os incisos I e II deste artigo, que abrangerá
também o tempo anterior a nomeação, será efetuada pelo
órgão competente da Polícia Militar, em caráter sigiloso.
(...)
Assim, a liberdade para definir os pré-requisitos dos
certames não é absoluta, devendo se pautar em critérios de
razoabilidade e proporcionalidade, ficando a cargo do Poder Judiciário
apenas a análise desses critérios e de eventual ilegalidade cometida pelo
administrador,
sem
que
isso
caracterize
interferência
na
discricionariedade do mérito administrativo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1071611-70.2019.8.26.0053 -Voto no
6
Estabeleceu o edital no DP 3/321/13 que o concurso
público seria constituído pelas seguintes etapas: (i) prova escrita; (ii)
prova de condicionamento físico, de caráter eliminatório; (iii) exames de
saúde, de caráter eliminatório; (iv) exames psicológicos, de caráter
eliminatório; (v) investigação social, de caráter eliminatório; e (vi) análise
de documentos e títulos, de caráter eliminatório e classificatório (fl. 31).
O Capítulo XII tratou das regras sobre a investigação
social, que tem por finalidade analisar a vida do candidato em vários
aspectos, como o social, moral, profissional, escolar, e identificar
eventuais condutas inadequadas e reprováveis que sejam incompatíveis
com o exercício da profissão de policial militar.
No caso, o documento de fls. 123/167 (Ofício no
CIPM-012/321/2020) informa os seguintes motivos de reprovação do
autor:
“6.1. do item 5.3. do Edital: Possuidor de antecedente
criminal desabonador à conduta ilibada, à reputação e à
idoneidade moral; 5.19.: Contumaz em infringir o Código de
Trânsito Brasileiro, bem como que seja autuado ou visto
cometendo infração que coloque em risco a integridade
física ou a vida de outrem, ambos do Edital do concurso:
6.1.1. com base na pesquisa social, o candidato se enquadra
como "possuidor de antecedente criminal", por ter sido
preso em flagrante delito pelo cometimento do crime
capitulado no artigo 306 do Código de Trânsito
Brasileiro - CTB, de acordo com o registrado no Boletim
de Ocorrência no 2396/2017, no qual o candidato foi
surpreendido pela Polícia Rodoviária Federal dirigindo
sob influência de álcool;
(...)
6.1.3. da condução de veículo automotor em via pública de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1071611-70.2019.8.26.0053 -Voto no
7
forma reprovável Histórico de conduta desabonadora:
6.1.3.1. a condução de veículo automotor em via pública de
forma a promover estado de perigo e/ou potencial dano,
tanto para o próprio condutor quanto a outros usuários da
via pública de trânsito, revela que os praticantes da
referida conduta são indivíduos com comportamentos
caracterizados pelo total desrespeito para com as regras
de trânsito e também para com o bom convívio e harmonia
social como um todo
6.1.3.2. a prática da conduta identificada na pessoa do
candidato é de extrema gravidade e significativamente
reprovável na avaliação do histórico de conduta e do perfil
ético comportamental e moral de um candidato a ingresso
na Instituição. No caso, se revela ter sido praticada de
forma consciente e intencionalmente desidiosa, em pleno
descaso para com a preservação da vida humana, inclusive a
sua própria (do candidato);
6.1.3.3. com tal tipo de comportamento e dadas as
circunstâncias de grave ordem que se revela na autoria de
tal conduta no ambiente das relações sociais, torna-se
desabonadora perante a Administração do concurso a
avaliação do requisito de conduta social, reputação e
idoneidade ilibadas, exigido à pessoa do candidato a
ingresso na carreira de militar de Estado, simplesmente
pelo fato da fiscalização das regras de trânsito
constituir uma das funções atinentes à Missão do
policial militar;
(...)
6.2.2. ainda OMITIU dados do local de trabalho a serrem
declarados no item "e" da questão de no 46 do citado
Formulário, deixando de informar o nome da empresa e
CNPJ. Ainda naquela mesma questão foi constatada nova
omissão, referente a empresa "Casa de Jorge", cujas
informações são de grande relevância, haja vista o
candidato ter figurado como parte em ocorrências
policiais quando trabalhava naquele local;
(...)
Ao Judiciário importa a questão relativa à legalidade
do procedimento, não lhe permitindo ingressar em questões de mérito da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1071611-70.2019.8.26.0053 -Voto no
8
prova ou do certame em si. No caso, não se verificou ilegalidade ou
excesso cometido pela autoridade responsável pelo certame, já que
averiguou com a devida atenção as informações relativas a vida social do
candidato e o considerou inapto.
Veja que o edital do concurso a que se submeteu o
autor determina:
“4. A avaliação se pauta nos valores morais e éticos
imprescindíveis ao exercício da profissão policial-militar,
cujas atividades visam à realização do bem comum, tais
como o patriotismo, o civismo, a hierarquia, a disciplina, o
profissionalismo, a lealdade, a constância, a verdade real, a
honra, a dignidade humana, a honestidade e a coragem.
5. A investigação social será realizada de tal forma que
identifique
condutas
inadequadas
e
reprováveis
do
candidato, nos mais diversos aspectos da vida em
sociedade, imprescindíveis ao exercício da profissão
policial-militar (...)” (fl. 38).
Assim, e considerando os valores da Polícia Militar do
Estado de São Paulo, de rigor a manutenção da decisão administrativa
que considerou o autor inapto ao cargo. Veja que, conforme esclarecido
pela Polícia Militar, as condutas analisadas praticadas pelo autor ao longo
de sua vida são incompatíveis com o cargo almejado. Especialmente
aquela ocorrida em 11/6/2017, quando o autor foi flagrado dirigindo em
rodovia federal embriagado.
É certo que o autor foi beneficiado com suspensão
condicional do processo e, após o cumprimento do prazo, a punibilidade
foi extinta. Não se verifica bis in idem, já que o autor não está sendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1071611-70.2019.8.26.0053 -Voto no
9
punido novamente pelo mesmo fato. Todavia, o fato não pode ser apagado
do histórico do autor e deve ser analisado conjuntamente com os demais
elementos verificados na investigação social, apontando para a inaptidão
do autor.
Nesse sentido é a jurisprudência deste Egrégio
Tribunal de justiça:
DIREITO PÚBLICO CONCURSO PÚBLICO DA POLÍCIA
MILITAR AÇÃO ANULATÓRIA DO ATO DE EXCLUSÃO
NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL C.C. DANO
MORAL
IMPROCEDÊNCIA APELAÇÃO DO AUTOR
DESPROVIMENTO Candidato que foi demitido do emprego
após sofrer, em 4 meses, 2 advertência e 2 suspensões Foi
flagrado conduzindo motocicleta embriagado Na escola,
agrediu um colega de sala com uma corrente de aço,
causando-lhe lesão grave Incompatibilidade com a função
de policial militar Exclusão legítima e lastreada em norma
expressa do edital Dano moral não configurado Sentença
mantida
Recurso
desprovido.
(Apelação
Cível
no
1017980-17.2019.8.26.0053, 13a Câmara de Direito Público, rel.
Des. Antonio Tadeu Ottoni, j. 18/12/2019).
ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO CUMULADA
COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Concurso
público para ingresso no cargo de Soldado da Polícia Militar
Pretensão de decretação de nulidade do ato de reprovação
de candidato em fase de investigação social, com a
consequente reinserção no certame Juízo discricionário da
Administração, conforme previsão editalícia e legal R
sentença de improcedência mantida. Recurso improvido.
(Apelação no 1052819-05.2018.8.26.0053, 9a Câmara de Direito
Público, rel. Des. Carlos Eduardo Pachi, j. 29.5.2019).
RECURSO DE APELAÇÃO AÇÃO DE PROCEDIMENTO
COMUM DIREITO ADMINISTRATIVO - POLICIAL
MILITAR ESTADUAL CONCURSO PÚBLICO PARA O
PROVIMENTO DO CARGO DE SOLDADO PM 2a CLASSE
CANDIDATO REPROVADO NA FASE DA INVESTIGAÇÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1071611-70.2019.8.26.0053 -Voto no
10
SOCIAL
PRESENÇA
DE
FATOS
PREGRESSOS
E
DESABONADORES
INCOMPATIBILIDADE
COM
O
EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PRETENDIDA - PRETENSÃO À
CONTINUIDADE
NO
REFERIDO
CERTAME
IMPOSSIBILIDADE. 1. A parte autora foi desclassificada
do Concurso Público, por meio de ato administrativo,
devidamente fundamentado no resultado da fase de
investigação social. 2. Ao Poder Judiciário é vedada a
reapreciação da mesma matéria, exceto nas hipóteses de
ilegalidade, inocorrente, no caso concreto. 3. Precedente da
jurisprudência do C. STJ. 4. Arbitramento dos honorários
advocatícios recursais, a título de observação, nos termos
do artigo 85, § 11, do NCPC. 5. Ação de procedimento
comum, julgada improcedente. 6. Sentença, ratificada. 7.
Recurso de apelação, apresentado pela parte autora,
desprovido,
com
observação.
(Apelação
no
1051490-89.2017.8.26.0053, 5a Câmara de Direito Público, rel.
Des. Francisco Bianco, j. 6.8.2018).
Por isso, também não há falar em condenação da
Fazenda do pagamento de indenização ao autor.
Conclui-se correta a decisão apelada.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
Ana Liarte
Relatora